Tribunal: TJDFT
Processo: 0723363-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0723363-81.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEATRIZ CRUZ DA SILVA, ALEXANDRE MELO SOARES EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Considerando a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo no 1.560.244/RJ, no âmbito do Tema no 1.417 da Repercussão Geral, que reconheceu a existência de controvérsia constitucional acerca da definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade civil das companhias aéreas por cancelamento, alteração ou atraso de voo, bem como determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a matéria, e tendo em vista a identidade temática entre o presente processo e o Tema 1.417 da Repercussão Geral, determino a suspensão da tramitação destes autos até ulterior deliberação da Suprema Corte. Após o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo STF, os autos deverão retornar conclusos para análise e prosseguimento conforme o resultado do referido julgamento Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora